Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015954-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE LEMES DOS SANTOS - CPF: 022.072.971-95 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE ACESSO DE SMARTHPHONE AO AMBIENTE DE JOGO (FREE FIRE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOOGLE – ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA AGENCIADORA (GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA) – DETECÇÃO DE USO DE SOFTWARES NÃO PERMITIDOS PELA USUÁRIA/JOGADORA/APELANTE – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS EM RAZÃO DE AMBIENTE EMINENTEMENTE VIRTUAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA EM RELAÇÃO A “SALDOS” DECORRENTE DOS JOGOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Prevalece a decisão preliminar que acolheu a ilegitimidade passiva da GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, pois o limite de responsabilidade dela restringe-se a disponibilização do aplicativo do jogo, não sendo responsável, portanto, pelas condutas da agenciadora do jogo “Free Fire” (GARENA).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes para que a ação seja julgada antecipadamente.

Mostra-se viável e legal a ação da agenciadora do jogo “Free Fire”, em suspender e bloquear a usuária/aderente do aplicativo atinente ao referido jogo, em razão de detecção de uso irregular de software, colocando em risco todo o ambiente virtual, de modo que agiu a agenciadora em exercício regular de direito, dentro das regras antecipadamente acordadas.

“(...)
Sobre o uso de telas de sistema, deve ser levado em consideração que, no caso específico dos autos, e em se tratando de uma fraude virtual, os elementos de prova de sua ocorrência decorrem de mecanismos igualmente virtuais, desprovidos de um lastro documental como normalmente se verifica. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

“
Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.- (TJMT – Apelação Cível n. 1016193-21.2022.8.11.0002 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 29/05/2024).

“(...) - Os jogos virtuais não podem ser considerados um serviço essencial, ao qual o usuário é obrigado a aderir, assim, se este não estiver satisfeito com as regras do jogo tem a liberdade de sair e não jogar. Ninguém é obrigado a jogar ou utilizar-se de jogos de empresas das quais não concorda com os termos de uso. - Não ocorre, na espécie, a alegada apropriação indevida pela ré de "saldo de diamantes", uma vez que há mero direito de fruição atrelado à conta, sem possibilidade de reembolso, conforme prevê o item 6.8 (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ELIANE LEMES DOS SANTOS
(ID. Num. 180769203)

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer no 1015954-85.2020.8.11.0002
, movida em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
reconheceu a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda
e, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o processo em relação a ela
,
condenando
a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida. A sentença, ainda,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
(a) Em uma relação de consumo, a reprodução de tela sistêmica (no caso, fotografia de planilha de Excel) produzida unilateralmente pelo fornecedor no corpo de petição e sem corroboração por qualquer outro elemento probatório é suficiente para comprovar suposta conduta fraudulenta atribuída ao consumidor e justificar a aplicação da penalidade máxima prevista em contrato de adesão? (b) A aplicação de punição indevida por parte do fornecedor ao consumidor, comprometendo atividade à qual dedicou mais de 1.469 horas da sua vida ao longo de 2 anos e ainda lhe traz grave prejuízo à sua reputação ao ser visto perante outros jogadores como uma pessoa desonesta, causa ou não danos morais? (c) Com o reconhecimento tácito de um dos pedidos da Petição Inicial pela Apelada GARENA e cumprimento voluntário da obrigação de fazer, o juízo a quo não deveria ter reconhecido sucumbência recíproca?”.

Diz que “(...)
O Free Fire é um jogo eletrônico competitivo com mais de 450 milhões de jogadores cadastrados e cenário profissional consolidado no Brasil, com transmissões ao vivo das partidas da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) no SportTV e premiações milionárias”; que “(...) Em recente pesquisa do Instituto Data Favela publicada pelo Valor do O Globo, inclusive, 96% dos jovens moradores de comunidades em todo o Brasil sonham em se tornar jogadores profissionais de jogos eletrônicos para ter um futuro melhor, sendo que para 29% deles este é o MAIOR sonho da vida atualmente (mais importante que a compra da casa própria ou ser feliz). E, para explorar esse mercado, a Apelada GARENA, com o apoio de patrocinadores tradicionais como o Itaú Unibanco, lançou este ano a Taça das Favelas Free Fire, com premiações de mais de R$100.000,00 (vide vídeo publicitário promovido pelo Itaú Unibanco sobre o evento:
https://www.youtube.com/watch?v=ID0jJVsEYxw)
”.

Assevera que essas são as ambições e expectativas geradas pela GARENA, sendo que para lograr êxito entre os milhões de competidores, é necessário muito mais que talento; mas também dedicação por milhares de horas, em treinamentos, a fim de aprimorar as habilidades e investir dinheiro, com intuito de ganhar notoriedade.

Afirma que “(...) A dedicação quase sobre-humana de muitos jovens ao Free Fire, portanto, não tem absolutamente nada a ver com o ócio ou apenas com entretenimento. É, na verdade, uma busca por um sonho. E a disciplina de quem deseja dar outro padrão de vida para a sua família e não tem outra alternativa em seu contexto sócio-econômico”; que “(...) O Apelante é pessoa simples, dedicava até 14 horas diárias ao ambiente de jogo, figurou entre os 1% melhores jogadores do Brasil, investiu R$ 146,90 em bens virtuais ornamentais vendidos pelas Apeladas no Free Fire 5 e almejava a sua profissionalização como jogadora”.

Argumenta que “(...) a Apelada GARENA suspendeu arbitrariamente a conta da Apelante no ambiente de jogo e também bloqueou o seu smartphone para se conectar ao jogo Free Fire em QUALQUER outra conta ativa “pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual”; que “(...) Todos os e-mails recebidos pelo Apelante são mecânicos e genéricos, tendo sido enviados de forma automática e indiscriminada para centenas de outros jogadores, com EXATAMENTE o mesmo conteúdo, comprovando que não há uma análise individualizada das punições aplicadas aos mais de 30 milhões de jogadores que tiveram suas contas suspensas somente em 2020 7 (vide dezenas de e-mails idênticos enviados a outros jogadores, comprovando que são padronizados e disparados automaticamente em toda e qualquer situação indistintamente”.

Sustenta que não há prova da conduta ilícita da Apelante no ambiente de jogo; que há enriquecimento indevido das Apelantes, com a suspensão das contas de forma indiscriminada no ambiente de jogo; que “(...) A única consequência prática da suspensão permanente de contas, portanto, são o confisco do saldo de Diamantes 8 não utilizado (dinheiro) mantido na conta suspensa e a revogação unilateral de TODAS as licenças onerosas adquiridas regularmente no ambiente de jogo pelo consumidor, para que essas mesmas licenças onerosas possam ser vendidas NOVAMENTE pela Apelada GARENA na nova conta do consumidor com o único intuito de lucrar múltiplas vezes com a mesma transação, envolvendo o mesmo consumidor, em evidente enriquecimento ilícito. E a Apelada GARENA tem plena ciência de que a maioria dos jogadores que tiveram suas contas suspensas retornarão ao ambiente de jogo e voltarão a adquirir novas licenças onerosas, pois é fato notório que administradoras de jogos eletrônicos “gratuitos” passaram a utilizar práticas comerciais predatórias para drenar recursos financeiros de seus clientes por meio de técnicas sofisticadas de manipulação de comportamento comumente utilizadas em jogos de azar, como já reconheceu o Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0701552-16.2021.8.07.0013”.

Menciona que “(...) A Apelada GARENA, portanto, estimula comportamento irracional no seu jovem público e transformou o seu jogo “gratuito” em um verdadeiro casino clandestino para jovens de baixa instrução e em situação de vulnerabilidade”.

Alega que “(...) A Apelada GARENA imputa ao Apelante o uso de programas maliciosos no ambiente de jogo, se resumindo a colacionar aos autos (i) imagens ILUSTRATIVAS de OUTROS jogadores cometendo irregulares sem qualquer relação com a presente demanda (ID 38409566), e (ii) telas sistêmicas unilateralmente produzidas e incompreensíveis, quando apresentadas SEM as informações e dados subjacentes que as geraram”; que “(...) o ônus de comprovar a ocorrência de irregularidade é das Apeladas. E, em caso no qual foi apresentado EXATAMENTE os mesmos elementos probatórios dos que foram apresentados nestes autos, entendeu-se que as Apeladas não se desincumbiram de tal ônus”.

Diz que o sistema de detecção da Garena é impreciso e aplica punições a jogadores que não cometeram qualquer tipo de irregularidade; que não há elemento probatório que corrobore a argumentação da Apelada, efetivada por meio de telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

Salienta que houve violação “(...) ao Direito à Ampla Defesa do Apelante: Ausência de Individualização da Conduta para a Pretensão Punitiva das Apeladas e Manipulação Intencional das Telas Sistêmicas para Suprimir a Data e Horário da Suposta Conduta Ilícita Atribuída à Apelada”; “(...) Violação ao Direito à Ampla Defesa do Apelante: Impossibilidade de Contraditar Conclusões Apresentadas em Planilha de Excel por Quem Lhe Acusa de Conduta Irregular sem Ter Acesso aos Dados e Informações que a Geraram” e também “(...) Violação do Princípio da Paridade de Armas”.

Assevera que possui direito à indenização por danos morais (falha na prestação de serviço e suspensão indevida da conta da Apelante, em relação do jogo “free fire”, mais bloqueio indevido do smartphone do Apelante ao ambiente de jogo, mais exposição da Apelante em lista desabonadora).

Requer provimento do apelo para “(...) (a) condenar a Apelada GARENA para que, em até 24 horas, reative a conta ID 289378249 do Apelante no ambiente de jogo do Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00; (b) subsidiariamente ao pedido do item (a) acima, condenar a Apelada a reembolsarem ao Apelante o seu saldo de Diamantes na data e horário da suspensão da sua conta ID 289378249, na proporção de R$0,0449, por Diamante, devidamente acrescidos de correção monetária a partir da data da suspensão da conta ID 289378249 e juros legais a partir da data de citação das Apeladas nesta ação judicial; (c) subsidiariamente ao pedido do item (a) acima, condenar a Apelada autorizar a utilização dos bens virtuais adquiridos regularmente na conta ID 289378249 em outra conta ativa também de titularidade do Apelante. (d) subsidiariamente ao item (a) acima, reconhecer a procedência do pedido do Apelante para o desbloqueio do seu smartphone para acessar o ambiente do jogo em OUTRAS contas ativas e, consequentemente, redistribuir o ônus sucumbencial; (e) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 ao Apelante em decorrência da suspensão sumária e indevida da sua conta no ambiente de jogo Free Fire, do bloqueio do seu smartphone para acessar o ambiente de jogo em outras contas ativas sem previsão de tal penalidade nos Termos de Serviço e da inclusão do nome do Apelante em lista desabonadora também sem previsão para tal penalidade nos Termos de Serviço, devidamente acrescidos de correção monetária, a partir da data da prolação da sentença e juros legais a partir da data de citação das Apeladas nesta ação judicial; e (f) redistribuir o ônus sucumbencial, condenando as Apeladas aos ônus sucumbenciais e consectários legais, fixados os honorários sucumbenciais em 20%, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”.

As contrarrazões foram ofertadas por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e por GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer no 1015954-85.2020.8.11.0002
, movida por
ELIANE LEMES DOS SANTOS
, em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
reconheceu a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda
e, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o processo em relação a ela
,
condenando
a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida. A sentença, ainda,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Primeiramente, convém apontar que não há qualquer ilegalidade quanto ao julgamento antecipado da lide, pois o Magistrado detém de todos os elementos necessários para o julgamento do feito, sendo que reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova.

Com esses apontamentos, inegável a prevalência da sentença quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, pois o limite de responsabilidade dela restringe-se a disponibilização do aplicativo do jogo, não sendo responsável, portanto, pelas condutas da agenciadora (GARENA).

Assim, mantém-se a decisão quanto à ilegitimidade passiva.

Quanto à pretensão indenizatória, e de reativação da conta atrelada ao jogo “Free Fire”, em relação à conduta da Apelada,
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA,
verifica-se o descabimento, eis que, após a decisão de inversão do ônus da prova, a parte Requerida/Apelada logrou êxito em demonstrar que detinha o direito de suspender, e de bloquear o acesso ao sistema de jogo correspondente, pois ficou constatado que a conta (ID. Num. 289378249), com usuário de titularidade da Autora/Apelante foi detectada no sistema automático (Hack) por mais de 190 (cento e noventa) vezes. Assim, ficou demonstrada a utilização indevida do uso do aplicativo por parte da Autora/Jogadora.

Portanto, agiu dentro do exercício regular do seu direito a empresa gerenciadora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA CONTA JUNTO AO JOGO DENOMINADO “FREE FIRE” – UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES MALICIOSOS DE TERCEIROS CONHECIDOS COMO “
HACKS
” – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO JOGO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo se a prova pericial sequer foi requerida na petição inicial.

Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.- (TJMT – Apelação Cível n. 1016193-21.2022.8.11.0002 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 29/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do autor, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.515603-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)”.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANTER IMPROCEDÊNCIA.

- Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da justiça gratuita, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante rebateu fundamentos do decisum, apresentando pedido e as razões de seu inconformismo em relação ao que restou decidido, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil de 2015.

- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.
- Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561825-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)”.

Ademais, há termo de concordância prévia para que sejam baixados programas/aplicativos de jogos pelo aparelho do usuário, de modo que não há como albergar a pretensão da Apelante/Jogadora, ainda que ela tenha argumentado que tenha perdido horas do seu dia (mais de 14 horas do dia) para que pudesse auferir vantagens e pudesse se aprimorar.

Tais alegações não possuem o condão de desconfigurar as responsabilidades decorrentes da mencionada detecção, a qual, repisa-se apontou que a Apelante, de maneira irregular, colocou o sistema, por inúmeras vezes, em perigo.

Dentro dessa sistemática, posiciono-me no sentido de que a Requerida/Apelada tenha agido regularmente e, em razão disso não pode ser condenada à reparação.

Não considero a conduta da gerenciadora como irregular, e nem que tenha havido falha na prestação de serviços ou ausência de prestação de informações, acerca da suspensão da conta, pois a empresa GARENA foi clara ao dispor que a Apelante violou os termos de uso (utilização de softwares suspeitos, sem autorização).

Assim, fica configurada a culpa exclusiva da Apelante.

Nesse sentido, colaciono parte da sentença.

“(...)
A parte autora pretende a condenação da requerida Garena a reativação da conta ID 289378249 no jogo “Free Fire” nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo. Subsidiariamente requereu a condenação das requeridas a devolverem o valor pago pelos bens virtuais vinculados à sua conta no referido jogo ou, ainda, transferência de tais bens a outra conta ativa a ser informada pelo requerente, bem como pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.000,00.

A controvérsia central diz respeito à suspensão permanente da conta da parte autora do jogo "Free Fire".

Conforme consta da contestação, a requerida Garena informou que a conta ID 289378249, nome de usuário “ GØ •ELY” de titularidade da parte autora, foi detectada no sistema automático de detecção de “hack” por 191 vezes no período avaliado para a suspensão da conta, dado ao uso do programa indevido na conta utilizada pela parte Autora.

Assim, informou que diante dessas constatações, não lhe restou alternativa, como medida padrão de segurança de jogos eletrônicos, senão suspender permanentemente a conta ID 289378249.

Desse modo, diante das documentações juntadas pela requerida Garena, restou demonstrado que a parte autora foi expulsa do jogo em razão da utilização de ferramenta ilícita ("hack"), ou seja, a punição se deu por violação a regra previamente estabelecida.

Assim, uma vez constatada a utilização de programas não autorizados, configurada está a infração aos termos estabelecidos para o uso, em razão da violação aos direitos de licença do jogo e do prejuízo causado aos demais jogadores.

Neste aspecto, deve ser destacado que os jogos
on line
baixados via aparelho celular exigem que se concorde com os termos de uso antes de iniciar, fato esse notório e que deve ser considerado (art. 374, I, e 375 do CPC).

Logo, a parte autora sempre esteve ciente da possibilidade da suspensão de sua conta, caso infringisse as regras do jogo, de modo que a requerida Garena apenas agiu em seu exercício regular de direito, realizando o controle da ação dos jogadores, punindo e excluindo aqueles que não se ajustam às regras estabelecidas, nos termos da cláusula 5.3 do termo de uso. V'ejamos:

“
5.3 Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais, fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta
”.

Ademais, diferentemente do alegado na inicial, a requerida Garena demonstrou que prestou as devidas informações à parte autora quanto a suspensão permanente de sua conta, pela violação aos termos de uso, em razão do uso de softwares suspeitos, não autorizados dentro do jogo (“hack”).

Portanto, no caso em apreço, resta demonstrado que a suspensão permanente do jogo se deu por culpa exclusiva da parte autora/consumidor, uma vez que violou os termos de uso em prejuízos a terceiros jogadores de boa-fé.

Nesta linha de ideias, considerando que não houve falha na prestação do serviço pela requerida Garena, já que foi a própria parte autora quem deu causa a suspensão permanente de sua conta, resta elidida a responsabilidade da parte requerida, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto a eventual reparação de danos suportados pela parte autora,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Presente, portanto, a excludente de responsabilidade, não há que se falar em dever de indenizar tanto quanto aos danos morais, como materiais (pedido de devolução das quantias pagas).

Da mesma forma, não há que se falar em reativação da conta, diante da comprovação do uso do programa indevido na conta utilizada pela parte autora (...).

Ademais, convém salientar que
todo o ambiente de tratativas em relação à demanda ocorre virtualmente
,
de modo que não há como desconsiderar as telas sistêmicas, sobretudo quando não há qualquer incidência de equívocos em relação à conta propriamente dita
; ou seja, não há qualquer alegação de que tenha havido equívoco em relação à conta, no sentido de que fosse aferida irregularidade em outro jogador/usuário do sistema.

Portanto, é perfeitamente plausível acatar a prova decorrente de apresentação de telas sistêmicas; ressaltando-se que o usuário/jogador aderiu ao sistema de jogos, espontaneamente; submeteu-se às regras e deve suportá-las, não se mostrando viável, inclusive, dentro do contexto já apresentado, o reembolso, pois a atividade é de fruição e não de direito aos “saldos diamantes”, sobretudo diante da conduta indevida da Apelante.

A propósito:

“(...)
Sobre o uso de telas de sistema, deve ser levado em consideração que, no caso específico dos autos, e em se tratando de uma fraude virtual, os elementos de prova de sua ocorrência decorrem de mecanismos igualmente virtuais, desprovidos de um lastro documental como normalmente se verifica.

- O uso de softwares suspeitos/não autorizados dentro do jogo, ou seja, o hack, leva à vantagem desleal, em afronta à segurança ao ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da empresa ré, configurando contrariedade aos termos de uso ao qual aderiu o autor.

- Portanto, não se mostrou abusiva a conduta das requeridas ao bloquearem o cadastro da conta por violação dos termos de serviço em questão, agindo no exercício regular de seu direito ao desativarem a possibilidade de utilização.

- A leitura efetiva dos termos de uso, ou não, é de responsabilidade de cada um, mas evidentemente que ao indicar que houve leitura e aceitação não pode pretender por questão verdadeiramente ética alegar desconhecer o regramento que acabou de mencionar conhecer.

- Os jogos virtuais não podem ser considerados um serviço essencial, ao qual o usuário é obrigado a aderir, assim, se este não estiver satisfeito com as regras do jogo tem a liberdade de sair e não jogar. Ninguém é obrigado a jogar ou utilizar-se de jogos de empresas das quais não concorda com os termos de uso.

- Não ocorre, na espécie, a alegada apropriação indevida pela ré de "saldo de diamantes", uma vez que há mero direito de fruição atrelado à conta, sem possibilidade de reembolso, conforme prevê o item 6.8 (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Com tais considerações, julgo escorreita a sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 5%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024